Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0713738-13.2021.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ (id 64429090). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR